Tribunal: TJMT
Processo: 1025185-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025185-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO ALMEIDA SILVA - CPF: 074.469.241-52 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JHON KENNETY PEREIRA NUNES - CPF: 040.296.771-26 (VÍTIMA), ALEX BATISTA RIBEIRO - CPF: 063.536.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDONDION BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 987.770.682-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO MARTINS FARIA - CPF: 036.032.041-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO TENTADO –
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA E EM VIAS DE SER REALIZADA – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE JUSTIFICA EVENTUAL DELONGA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
João Paulo Almeida Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 68318001:

“O impetrante relatou, em síntese, que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 4.3.2020 pela suposta prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada.

Asseverou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há muito tempo (mais de 300 dias), sem que a instrução probatória tenha se iniciado, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Por fim, o impetrante afirma que o beneficiário sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo por culpa exclusiva da máquina judiciária.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Juntou documentos”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas, constante do Id. 69625467, pp. 2-5.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 71411459, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cuida-se de ação mandamental impetrada em benefício de João Paulo Almeida Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, ao argumento de que o paciente se encontra recluso há mais de 300 dias, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, caracterizando, segundo a intelecção do impetrante, excesso de prazo.

Conforme relatado o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 4.3.2020 pela suposta prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada.

Analisei atentamente as razões da impetração, as informações prestadas, a documentação acostada, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e entendo que a ordem deve ser denegada, pelos motivos que passo a expor.

No que concerne à suposta demora para o encerramento da instrução criminal, é cediço que, para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo, é necessário que essa dilação seja injustificada.

Todavia, embora o autor da peça de ingresso sustente a referida tese e malgrado o beneficiário esteja segregado há mais de 300 dias, a meu ver, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações essas que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente.

Ao contrário, na hipótese em análise, vejo que o prazo despendido para a prática dos atos processuais decorre da complexidade da causa, na qual se apura a autoria delitiva imputada ao favorecido pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, somado pela multiplicidade de acusados (4 pessoas), havendo a necessidade da citação de todos e apresentação de resposta à acusação, dentre outros, justificando a demora constatada, por aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem às regras puramente aritméticas, impondo-se a análise conforme as peculiaridades do caso, podendo tais marcos temporais ser ultrapassados sem que isso caracterize constrangimento ilegal.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, especialmente na parte que interessa. Veja-se:

“Em investigações referentes à tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do dia 06/12/2019, a D. Autoridade Policial representou pela quebra de sigilo de dados, busca domiciliar e a decretação da prisão temporária de Alex Batista Ribeiro, Lindondion Barbosa de Oliveira, Orlando Martins Faria, Talita Lorrayne do Nascimento Rosa Leite, Jonathan Ferreira Januário e
João Paulo Almeida Silva
(Paciente), no dia 24/01/2020, sendo que, após colher a manifestação Ministerial, este Juízo acolheu as representações, decretando as prisões temporárias em 12 de fevereiro de 2020 (autos n. 124881).

Nesse sentido, no dia 30 de março de 2020, a D. Representante do Ministério Público Estadual, ofertou denúncia em face de Alex Batista Ribeiro, Lindondion Barbosa de Oliveira, Orlando Martins Faria, e
João Paulo Almeida Silva
(Paciente), como incursos nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal (anexo I).

Na mesma oportunidade, o Órgão Ministerial opinou pelo deferimento parcial do pedido de conversão da prisão temporária em preventiva em face dos Indiciados, deixando de requerer a referida conversão em relação aos Suspeitos Jonathan e Talita, por entender pela inexistência de indícios suficientes que liguem os referidos indiciados no crime em tela, e, quanto aos demais, salientou a necessidade da prisão preventiva como meio eficaz de salvaguardar a ordem pública, aduzindo, em relação ao Paciente, que este foi reconhecido pela vítima como sendo o autor dos disparos de arma de fogo efetuados contra ela, além de responder ainda pelos crimes de tráfico de drogas e receptação (anexo II).

Assim, em 31 de março de 2020, acolhendo a representação apresentada pela D. Autoridade Policial e ratificada pela Ilustre Represente do Ministério Público Estadual, este Juízo, ao receber a denúncia, converteu a prisão temporária em prisão preventiva, em desfavor dos Acusados Alex Batista Ribeiro, Lindondion Barbosa de Oliveira, Orlando Martins Faria, e
João Paulo Almeida Silva
(Paciente), com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal (anexo III).

A Defesa do Paciente, em 13/04/2020, impetrou
Habeas Corpus
perante o E. Tribunal de Justiça do Estado, a qual teve sua liminar indeferida, e, posteriormente, o mérito também denegado (HC n.o 1008537-87.2020.8.11.0000).

Muito embora os Acusados Orlando, Lindondion e João Paulo (Paciente) tenham informado, no ato da citação, que possuíam advogados contratados para fins de articular suas defesas, estes deixaram transcorrer o prazo legal sem a apresentação de Resposta a Acusação, motivo pela qual, este Juízo nomeou defensor dativo para patrocinar suas defesas, e, na mesma oportunidade, considerando que o Acusado Alex Batista Ribeiro encontrava-se em local incerto e não sabido, determinou sua citação por edital (anexo IV).

As respectivas Respostas à Acusação foram juntadas em 28 de maio de 2020, oportunidade em que o D. Defensor dativo se reservou no direito de apresentar suas teses defensivas na fase da instrução processual (anexo V).

Por sua vez, a Defesa Técnica do Paciente, em 07 de julho de 2020, pugnou pela revogação da prisão preventiva, com a substituição da prisão por medidas cautelares, sob a argumentação de excesso de prazo na formação da culpa.

Após colher a manifestação Ministerial, este Juízo indeferiu o referido pedido, salientando a complexidade que envolve os presentes autos, bem como a natureza gravíssima do caso em tela (anexo VI).

Por fim, após a ocorrência de alguns atos processuais, novamente, em 28 de agosto de 2020, a Defesa do Paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva, a qual foi analisada, e indeferida por este Juízo, por entender justificável a dilação do prazo para início da instrução processual, bem como a permanência da necessidade de manutenção da prisão anteriormente decretada, inexistindo fatos novos que possam modificar seus fundamentos (anexo VII).

Assim, nos termos da Resolução n.o 329, de 30 de julho de 2020, do CNJ, este Juízo designou audiência de instrução em julgamento, a ser realizada por intermédio de videoconferência, para o dia 28 de janeiro de 2021
, pois, conforme já informado anteriormente, este Magistrado, atualmente responde pela 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, sendo, cumulativamente, Juiz Titular da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, onde existe grande número de réus presos aguardando a designação/realização de suas respectivas audiências (anexo VIII)”
(Id. 69625467, pp. 2-5).

Diante do acima narrado, verifico que, após a citação dos réus, inclusive o paciente, deixaram transcorrer o prazo legal sem manifestar nos autos, razão pela qual houve a necessidade de nomear um defensor dativo para patrocinar suas defesas, fato que certamente causou certo atraso na instrução processual.

Além do mais, impende destacar que o magistrado de origem inclusive já designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28.1.2021, cumprindo a recomendação exarada no
habeas corpus
n.
1018684-75/2020.

Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da peculiaridade do caso em tela.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA. I – O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da complexidade do caso, uma vez que o réu e mais três corréus foram presos em flagrante quando transportavam e mantinham sob suas guardas, para fins de tráfico, 1.374,06 kg (mil, trezentos e setenta e quatro quilos e sessenta gramas) de maconha. Ademais, os réus encontram-se presos em comarca diversa daquela onde tramita o feito, o que demanda a expedição de cartas precatórias e provoca a dilação dos prazos processuais
. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.
III – Habeas corpus denegado, com recomendação.”
(STF,
HC
n. 110.729/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.3.2012) – destaquei.

Desta feita, reconheço que, não obstante o tempo em que o favorecido se encontra custodiado, o crime que lhe é imputado e as peculiaridades do caso justificam a demora na conclusão dos atos processuais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
denegação da ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021